Tribunal: TJSP
Processo: 1065218-93.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Inexistindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração firmada pela parte autora, impõe-se o reconhecimento de que ela tem direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício - Reforma da r. sentença para

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Inexistindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração firmada pela parte autora, impõe-se o reconhecimento de que ela tem direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício - Reforma da r. sentença para conceder à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça.
Recurso provido.